Tribunal: TJDFT
Processo: 0742485-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0742485-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: AUGUSTO DA SILVA COSTA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de Agravo em Execução interposto, em 26/08/2024, por AUGUSTO DA SILVA COSTA contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, nos autos no 0406051-47.2020.8.07.0015 (ID 64815672 - Pág. 262/263), que indeferiu a progressão de regime, sob o fundamento de que o requisito subjetivo não foi preenchido considerando a existência de falta disciplinar de natureza média. A defesa, nas razões recursais (64815672 - Pág. 276/279), alega que a falta, de natureza média, por si só, não é capaz de afetar de forma negativa o comportamento carcerário do reeducando, por falta de previsão legal; destaca que, de acordo com o artigo 118, inciso I, da Lei de Execuções Penais, apenas a prática de falta grave acarreta a regressão de regime. Requer, em antecipação de tutela recursal, a progressão para o regime aberto; no mérito, que seja definitivamente deferida a progressão. O Ministério Público, em contrarrazões (ID64815672 - Pág. 286/290), manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso. Em sede de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 64815672 - Pág. 294). A Procuradoria de Justiça, no parecer de ID 64885115 - Pág. 309/311, opinou pelo conhecimento e não provimento do recurso. É o relatório. DECIDO. Em análise do processo (no 0406051-47.2020.8.07.0015) do agravante no SEEU (Sistema Eletrônico de Execução Unificado), verifica-se que, em 26/09/2024, a Defesa reiterou o pedido de progressão de regime, considerando o arquivamento da falta disciplinar que havia dado causa ao indeferimento da progressão (mov. 280.1). Assim, após ouvido o Ministério Público, foi defiro pelo Juízo da Execução em favor do apenado, em 04/10/2024, “o pedido de progressão ao REGIME ABERTO, com efeitos retroativos à data apontada no relatório de execução” (mov. 287.1). Nota-se, portanto, que houve a perda superveniente do presente recurso de Agravo em Execução, que visava justamente a progressão de regime do condenado para o aberto, benefício já concedido por meio de decisão posteriormente proferida pelo Juízo da Execução Penal. Dessa forma, com fulcro no art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do Egrégio TJDFT, JULGO PREJUDICADO o feito, pela perda superveniente do objeto do recurso. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR